Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-37.2022.8.11.0030
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000634-37.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LUCIANO SOBRINHO CORREA - CPF: 026.256.621-40 (RECORRENTE), VANDERLUCIO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 053.924.786-38 (RECORRIDO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), LUCIANO SOBRINHO CORREA - CPF: 026.256.621-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A
40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA
DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40
salários-mínimos
.
Nas ações que tiver
em
por objeto a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, cumulado com pleitos indenizatórios, o valor da causa corresponderá ao valor do negócio jurídico somado à pretensão indenizatória. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido de rescisão contratual de financiamento somado a
pleitos indenizatórios
,
que excedam 40
salários-mínimos
,
po
r
extrapolar o
teto legal.

2.
Incompetência reconhecida de ofício.
Recurso prejudicado.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000634-37.2022.8.11.0030

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
VANDERLUCIO RIBEIRO DE ANDRADE

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LUCIANO SOBRINHO CORREA / BANCO PAN S.A. ajuizou reclamação indenizatória em face VANDERLUCIO RIBEIRO DE ANDRADE.

Sentença proferida no ID179345286/PJe2. Concluiu pela irregularidade da venda realizada pelo segundo reclamado e do financiamento realizado pela instituição financeira decorrente da alienação de veículo
com irregularidade em sua documentação. Julgou parcialmente
procedente a ação
para
"
DECLARAR rescindido o contrato de financiamento do veículo adquirido pelo Requerente, b) CONDENAR a primeira Reclamada, a título de indenização por danos materiais, a pagar o valor de R$17.760,10 (dezessete mil setecentos e sessenta reais e dez centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento no valor de R$ R$ 1.865,00 (um
mil oitocentos e sessenta e cinco reais); d) CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, devendo o valor ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data
".

A parte reclamada BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado no ID179345290/PJe2. Em resumo, arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, asseverou que: a) não cometeu conduta ilícita, sendo apenas o agente financiador do bem; b) não possui responsabilidade pela alienação do veículo com pendência em seus documentos; c) não ficou evidenciado o dano moral sofrido pela parte reclamante; e d) o
quantum
fixado na sentença se mostra excessivo. Pugnou pela reforma do
decisum
para julgar improcedente a ação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID179345296/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão do valor.

Nos termos do artigo 3º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40
salários-mínimos
(inciso I).

O artigo 292, inciso
II, do CPC, preconiza que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao
montante
da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado.

Nes
s
e sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual procedência do pleito requerido libera a pa
rte autora de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais Cíveis, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Dat
a de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
03/07/
2017.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, o valor dado à causa deve levar em consideração o proveito econômico pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de negócio jurídico, o valor
da causa deverá corresponder ao montante do contrato. Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de origem, pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem como sejam declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da avença, a fim de reaver o montante desembolsado a título de sinal e parcelas pagas na proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta não busca somente \"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e exorbitantes\", mas sim a \"res
cisão do aludido negócio jurídico\". Desse modo, versando o objeto da presente demanda sobre rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do próprio pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Idêntico é o posicionamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
NO ATO DO PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 3º, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Se o valor total do contrato de consórcio que a autora visa à declaração de nulidade e restituição é superior ao teto do Juizado Especial Civil, a incompetência deve ser reconhecida.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1005741-21.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

Além disso, vale destacar que há também pleitos indenizatórios formulados na peça de ingresso, tanto material quanto moral. Destarte,
nos termos
do que preconiza o inciso VI, do art. 292 do CPC, o valor da causa deve equivaler à soma de todos os pleitos formulados.

No presente caso, considerando que o valor do contrato é de R$ 34.420,81(ID 179345264/PJe2),
o pedido
de danos materiais perfaz a quantia de R$ 19.625,10
e
o valor da indenização moral pleiteada
é
de R$ 10.000,00,
tem
-se que o valor da causa
(pretensão econômica de R$ 64.045,91)
é
bem
superior ao teto do Juizado Especial Cível (R$ 48.480,00 = R$ 1.212,00 x 40, vigente na
data da
distribuição da ação),
razão pela qual
este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a
incompetência
dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito
e
julgo
prejudicado o recurso, extinguindo
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 3º, inciso
I
, e 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do resultado do julgamento,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023